Tribunal: TJDFT
Processo: 0727058-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727058-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS ANDRE RODRIGUES DE AQUINO PACIENTE: CARLOS ANDRE RODRIGUES DE AQUINO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela advogada Dra. Ingrid Pereira da Silva, OAB/DF 60.389, em favor de CARLOS ANDRÉ RODRIGUES DE AQUINO, filho de Antônio Euran Sousa de Aquino e Alderina Rodrigues Santos, residente e domiciliado na QR 421, Conjunto 01, Casa 16, Samambaia/DF, que se encontra preso preventivamente em face do suposto cometimento do ilícito previsto no art. 157 § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. A autoridade apontada coatora é o Núcleo de Audiências de Custódia do Distrito Federal que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Alega o Impetrante, em resumo, que fora preso em flagrante no dia 10 de agosto de 2021, convertida em prisão preventiva, em sede de audiência de custódia ocorrida no bojo dos autos de no. 0721660-96.2021.8.07.0003, porém sua liberdade foi privada sem fundamento fático concreto e com base em acusações vagas, fundadas em reconhecimento facial frágil, eis que atualmente em virtude da pandemia, todas as pessoas estão utilizando máscaras. Entende a necessidade de aplicação de medida alternativa à prisão no caso, como monitoramento eletrônico, uma vez que o paciente não possui histórico de violência contra pessoas, devendo prevalecer o princípio da presunção de inocência, pois, a acusação não traz elementos capazes de demonstrar a autoria dos crimes imputados ao paciente. Requer a concessão da ordem para determinar a imediata expedição do alvará de soltura do paciente e, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da restrição da liberdade. Verifico que a decisão proferida pelo Juízo apontado como coator está devidamente fundamentada, tendo o magistrado explicitado de maneira clara e precisa os motivos da necessidade da segregação cautelar. Ademais, o writ não tem pedido liminar, deste modo, remetam-se os autos à D. Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos. Brasília,23 de agosto de 2021 17:28:38. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA